Tribunal: STF
Processo: CC 8071
Classe: CC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. 
    1.  Conflito negativo de competência entre o STJ e o TJMG, oriundo de reclamação.
    2.  A jurisprudência é pacífica no sentido de que, quando exista hierarquia jurisdicional entre os órgãos suscitante e suscitado, não há conflito de competência a ser resolvido pelo STF. Precedentes.
    3.  Conflito de competência não conhecido. 
    1.  O presente conflito de competência tem sua origem mais remota em ação de indenização por danos morais que tramitou perante a Justiça Estadual de Minas Gerais. O Tribunal de Justiça prolatou acórdão reformando a sentença de primeiro grau e dando provimento à apelação interposta pela autora, para condenar o réu ao pagamento de indenização no valor de cinquenta mil reais, corrigido monetariamente a partir da publicação do decisum, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, “por força da Súmula nº 54 do STJ” (fls. 13 do vol. 1 destes autos).
    2.  Em face desse acórdão, foi interposta pelo réu toda uma cadeia de recursos, inclusive os recursos especial e extraordinário (fls. 331-358 e fls. 374-382, respectivamente, no vol. 2 destes autos), aos quais foi negado seguimento pelo tribunal de origem (constando a última decisão a respeito em fls. 420, no vol. 3 destes autos), deixando, todavia, de ser interposto agravo na forma dos arts. 994, VIII, e 1.042, do Código de Processo Civil.
    3.  Ao invés da interposição de agravo em recurso especial, o réu da ação indenizatória originária prosseguiu na postulação de seu inconformismo mediante o ajuizamento de reclamação, em petição dirigida ao Tribunal de Justiça mineiro, alegando, em síntese, conflito do acórdão ali prolatado com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A questão posta na reclamação refere-se, em síntese, à fixação dos juros de mora sobre o valor de indenização por dano moral e à aplicabilidade da Súmula 362 do STJ naquela ação originária. 
    4.  O STJ, todavia, não conheceu da reclamação e determinou a remessa dos autos ao Tribunal reclamado, “para exame definitivo como entender de direito (art. 1º da Resolução STJ nº 03/2016)” (fls. 447 do vol. 3 destes autos). 
    5.  Foi nesse contexto que surgiu o presente conflito de competência. Trata-se de conflito negativo, suscitado pela 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que, ao receber os autos da reclamação, questionou a correção da decisão do STJ e deu-se por incompetente, nos seguintes termos:
    “Referida Corte, no entanto, com base na Resolução nº 12, de 14 de dezembro de 2012, concluiu que a competência para julgamento de reclamação para dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a orientação consolidada por aquela corte é dos respectivos tribunais (...), motivo pelo qual os autos voltaram para este Tribunal.
    No entanto, a questão a ser dirimida nesta reclamação não é oriunda de juizado especial, tratando-se de acórdão proferido pela 18ª Câmara Cível deste Tribunal que supostamente estaria em confronto com súmula do Superior Tribunal de Justiça. (...)
    A competência para o julgamento da presente reclamação está prevista nos artigos 105, I, f, da CF/88 e 988, § 1º, do CPC/2015, os quais determinam expressamente que o julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    Assim, em vista destes fundamentos, suscito o presente conflito negativo de competência, a ser dirimido pelo Supremo Tribunal Federal, na forma do disposto no art. 102, I, o, da Constituição Federal, por entender que a competência para julgamento da reclamação compete ao Superior Tribunal de Justiça” (fls. 457/458 do vol. 3 destes autos, grifos no original).
    6.  Instaurado o conflito e remetidos os autos a este Supremo Tribunal Federal, o reclamante do processo originário apresentou petição requerendo o sobrestamento do cumprimento de sentença da ação indenizatória na Justiça Estadual de Minas Gerais, com fundamento no art. 955 do CPC/2015, até a resolução do presente incidente (peça nº 5 destes autos).
    7.  Feito o breve relatório, decido. 
    8.  O presente conflito negativo de competência não comporta conhecimento.
    9.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme ao conferir uma interpretação restritiva ao disposto no art. 102, I, f, da CF, no sentido de que não cabe o conflito de competência quando instaurado entre órgãos que integram a mesma cadeia hierárquica de jurisdição. É manifesto, portanto, o descabimento do presente conflito, porque o Superior Tribunal de Justiça coloca-se como instância superior aos Tribunais de Justiça dos Estados, dentro de uma mesma cadeia de hierarquia jurisdicional, podendo inclusive rever processualmente as suas decisões. 
    10.  Confira-se, a título exemplificativo, precedentes versando matéria análoga à destes autos:
    “EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE SUSCITADO POR PARTES INTERESSADAS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO.
    - Não se revela processualmente possível a instauração de conflito de competência entre o Superior Tribunal de Justiça, de um lado, e os Tribunais de Justiça, de outro, pelo fato - juridicamente relevante - de que o Superior Tribunal de Justiça qualifica-se, constitucionalmente, como instância de superposição em relação a tais Cortes judiciárias, exercendo, em face destas, irrecusável competência de derrogação (CF, art. 105, III). Precedentes.
    (...)
    E a razão dessa diretriz jurisprudencial é simples: é que a instauração desse incidente supõe a ocorrência de decisões que somente hajam emanado de órgãos judiciários entre os quais não exista hierarquia jurisdicional, pois, onde esta houver, como se registra no caso ora em exame, mostrar-se-á inviável a suscitação do conflito de competência. (...)
    Torna-se relevante observar, neste ponto, que as decisões emanadas dos Tribunais de Justiça - tanto quanto as proferidas pelos Tribunais Regionais Federais - estão sujeitas, em sede recursal ordinária (CF, art. 105, II, “a” e “b”) e em grau de recurso especial (CF, art. 105, III), ao poder de reexame constitucionalmente deferido ao Superior Tribunal de Justiça (JOSÉ FREDERICO MARQUES, “Manual de Direito Processual Civil”, vol. 1/122, item n. 85, 13ª ed., 1990, Saraiva), cuja atuação processual, em face das Cortes locais e regionais ora mencionadas, permite atribuir-lhe a irrecusável condição de verdadeira instância jurisdicional de superposição, a significar que os julgamentos desse Alto Tribunal se impõem à observância necessária dos Tribunais de jurisdição inferior” (CC 7594, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 26.06.2008, grifos acrescentados).
    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Onde haja hierarquia jurisdicional, não há conflito de jurisdição possível. Precedentes. 2. Conflito de competência não conhecido” (CC 7.760, de minha relatoria, j. 30.05.2014, grifo acrescentado).
    “Trata-se de conflito negativo de competência, suscitado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em face do Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual o suscitante pretende o reconhecimento de sua incompetência para apreciação e julgamento de reclamação ajuizada contra decisão da Turma Recursal. (...) [N]ão há que se falar em conflito de competência quando o suposto embate envolve instâncias judiciais entre as quais haja hierarquia jurisdicional (...). No caso, havendo decisão monocrática no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, declinando de sua competência para processar e julgar o feito originário, e remetendo-o ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, não há que se falar em conflito de jurisdição, mas em cumprimento da decisão prolatada pela Corte Superior” (CC 8.107, Rel. Min. Edson Fachin, publ. em 09.08.2019).
    11.  Nesse mesmo sentido, destaco também, e.g.: CC 8.077, Rel. Min. Gilmar Mendes; CC 7.980, Rel. Min. Alexandre de Moraes; CC 8.084, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
    12.  No processo civil brasileiro, o declínio de competência do STJ e a consequente remessa dos autos ao tribunal de origem – hierarquicamente abaixo na mesma jurisdição – não tem, portanto, o condão de configurar um verdadeiro conflito de competência.
    13.  Quando se trata de um caso como o presente, em que o conflito foi instaurado a partir dos autos de uma reclamação, tal entendimento jurisprudencial harmoniza-se com outro, também consolidado, no sentido de que não se admite que a reclamação, como ação autônoma que é, seja manejada como uma espécie de sucedâneo de recurso ou de ação rescisória – ou mesmo de qualquer outro instrumento processual cabível na hipótese –, porque tal utilização indevida subverteria a lógica do sistema processual. Nessa linha, dentre muitos outros, destaco precedentes recentes na jurisprudência desta Corte:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO.UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. É inviável o uso da reclamação para questionar a violação da autoridade da Súmula 279 do STF por carecer do efeito vinculante. 2. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal  ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 33306-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. em 20.12.2019, grifos acrescentados).
    “Ementa: Agravo regimental na reclamação. Súmulas Vinculantes nº 10 e 37. Terceiro não habilitado no processo originário. Ilegitimidade ad causam. Reclamação utilizada como sucedâneo recursal ou de ações judiciais em geral. Agravo regimental não provido. 1. Aquele que não integra a relação processual de origem não possui legitimidade para propor a reclamação constitucional. 2. A reclamação constitucional não pode ser usada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 26288-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 27.06.2017, grifos acrescentados).
    14.  Neste passo, convém frisar novamente a circunstância, já destacada no relatório acima, de que, diante da negativa de seguimento ao recurso especial pelo Tribunal de Justiça ora suscitante, o reclamante deixou de interpor agravo, conforme previsto nos arts. 994, VIII, e 1.042, do CPC/2015. Ao invés da interposição do agravo em recurso especial, o reclamante, então réu da ação indenizatória, ajuizou reclamação, dirigindo a respectiva petição ao Tribunal de Justiça estadual, para alegar conflito entre o acórdão por ele prolatado e a jurisprudência do STJ.
    15.  Diante do exposto, não conheço do presente conflito negativo de competência, ante sua manifesta inadmissibilidade, ficando assim prejudicado o pedido de sobrestamento apresentado pelo reclamante da ação originária.
    16.  Oficie-se ao Superior Tribunal de Justiça e ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, para ciência da presente decisão
          Publique-se. Intimem-se. 
          Brasília, 09 de setembro de 2020.
Ministro LUIS ROBERTO BARROSO
Relator